Tribunal: TJDFT
Processo: 0732915-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732915-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE MARTINS DA COSTA PORTO, MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA MARQUES E LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0703189-45.2025.8.07.0018, ajuizado por ALINE MARTINS DA COSTA PORTO E OUTROS, em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 240810750 do processo originário): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ALINE MARTINS DA COSTA PORTO, partes qualificadas nos autos, para alegar a inexigibilidade da obrigação. Requereu ainda a revogação da gratuidade de justiça concedida. Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 238716741, ao defender a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e a constitucionalidade da Lei no 6.523/2020. Requereu ainda a manutenção da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que esta aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos. Verifica-se que o réu não comprovou aalteração de situação financeira da autora. Ademais, os extratos e documentos juntados aos autos evidenciam que a autora faz jus ao benefício. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018 proposta pelo SINTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pelo valor indicado na planilha de ID 230946861. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.523/2020, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. No julgamento do recurso de apelação da ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018, objeto deste cumprimento de sentença, foi analisada e já reconhecida a inaplicabilidade da aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Veja-se a ementa do julgado: "Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37.” Grifo nosso. Ressalte-se que em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Reforça-se, ainda, que Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei no 6.523/2020. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 231430762), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Preclusa a decisão, expeça-se requisição de pequeno valor-RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 231430762.”. Em suas razões recursais (ID 74939412), impugna a gratuidade de justiça deferida à agravante. Afirma que a credora recebe renda bruta de R$ 8.276,85, sendo o valor superior a 5 salários-mínimos. Sustenta a inexigibilidade do título, uma vez que a obrigação é inexigível perante o Poder Público. Verbera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Defende que não foi observada a tese firmada no Tema 864, segundo o qual “A revisão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Sustenta que é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial para aplicação do art. 169 da Constituição Federal. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Postula a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que não há valor incontroverso, conforme tema de repercussão geral n.o 28. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para acolher a inexigibilidade do título e a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a expedição dos precatórios, antes do julgamento do presente recurso. Verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão recente determinando a suspensão do feito até o julgamento do presente recurso, conforme se extrai da decisão a seguir transcrita (ID 24584059): “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0732915-21.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 240810750, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Tendo em vista que a interposição do recurso obsta a preclusão da decisão recorrida, aguarda-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0732915-21.2025.8.07.0000”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, conforme constou na decisão agravada. Assim sendo, não haverá a expedição do precatório do valor controvertido. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse contexto, a questão controvertida pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora